Tribunal: STF
Processo: HC 257234
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime eleitoral. Acordo de não persecução penal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Interposição simultânea de recurso próprio no TSE e o presente habeas corpus. Princípio da unirrecorribilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilkers Lopes de Oliveira contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral nº 0000048-24.2019.6.14.0024 (evento 6, fls. 168-78).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 340 e 350 do Código Eleitoral (evento 5, fls. 81- 95).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, “com esta impetração, assegurar a análise jurisdicional concreta sobre o direito subjetivo à manifestação motivada do Ministério Público quanto à viabilidade do ANPP, à luz do entendimento consagrado no julgamento do HC 185.913/DF (Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/11/2024), bem como resguardar a efetividade da retroatividade da norma penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF/88) e a integridade do devido processo legal”. Aduz que “a matéria já foi objeto de expressa provocação por parte da defesa, mediante questão de ordem regularmente protocolada no ID nº 163804885, antes do julgamento colegiado do agravo regimental em Recurso Especial Eleitoral”. No entanto, a Defesa sustenta que “o pedido foi simplesmente ignorado pela autoridade coatora, sem qualquer fundamentação ou pronunciamento, o que configura constrangimento ilegal por omissão e impõe o uso da presente via constitucional”. Requer, em medida liminar e no mérito, seja reconhecido “o direito do paciente à análise motivada sobre o ANPP, como garantia processual vinculada à legalidade estrita, à retroatividade da norma penal mais benéfica e à proteção constitucional do devido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 6, fls. 168-170):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CRIMES DOS ARTS. 340 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso aviado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que manteve a condenação do agravante pelos crimes previstos nos arts. 340 e 350 do Código Eleitoral. A insurgência baseia-se na alegada insuficiência probatória para a condenação e na suposta utilização exclusiva de provas colhidas na fase de inquérito policial.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (a) se é cabível o reexame do conjunto probatório em recurso especial eleitoral, diante da alegação de insuficiência de provas; (b) se a condenação se fundamentou exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Toda a pretensão recursal se baseia na tese de insuficiência probatória, a qual foi afastada pela Corte regional, que assentou a existência de provas robustas para a condenação. Nessa toada, mantém-se a aplicação do disposto no Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, que veda o reexame probatório em recurso especial.



    A tese de que a condenação estaria amparada exclusivamente em provas inquisitoriais é inadequada, pois o acórdão regional consignou a realização de ampla instrução processual, com colheita de depoimentos em audiência de instrução e julgamento, além da análise de provas documentais. 



    Conforme precedentes do STJ, é possível a condenação com fundamento em provas colhidas na fase de inquérito, desde que ratificadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se verificou no caso em exame. 



    O dissídio jurisprudencial alegado não foi adequadamente demonstrado, haja vista a ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados, incidindo o óbice do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE, além de estar baseado na mesma premissa de insuficiência probatória já afastada.



    IV. DISPOSITIVO E TESES 



    Agravo interno desprovido”. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o recurso de agravo regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0000048-24.2019.6.14.0024, consignou que (evento 6, fls. 171-5):



    “(...)



    O SENHOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (relator): Senhora Presidente, o agravo interno é tempestivo. A decisão agravada foi publicada em 17.2.2025, tendo o presente recurso sido interposto em 20.2.2025, em petição subscrita por advogado devidamente constituído nos autos (id. 163438666). Contudo, o recurso não consegue infirmar as razões da decisão agravada. Eis a fundamentação da decisão que negou seguimento ao recurso especial:



    No presente agravo, são reproduzidos, em linhas gerais, os mesmos argumentos do recurso especial, deixando-se de apresentar impugnação específica quanto às razões da decisão agravada. Nesse contexto, o recurso não merece prosperar, por força do disposto no Enunciado nº 26 da Súmula o TSE, assim redigido: “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 



    Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, em obediência ao princípio da dialeticidade, “a parte agravante deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada suficientes para manutenção desta, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior” (AgR-AREspE nº 0600564-78/PE, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5.8.2024, DJe de 13.8.2024). Nesse mesmo sentido: 



    [...] 



    Ainda que superado tal óbice, conforme a análise das decisões recorridas, o Tribunal local, por unanimidade, expressamente assentou que a fundamentação do decreto condenatório se respalda em farto e robusto conjunto probatório que permite concluir, com certo grau de segurança, que o recorrente de fato praticou as condutas criminosas a ele imputadas pelo MPE.



    Ademais, foram peremptoriamente afastados os argumentos pela descriminalização da conduta em virtude da não utilização dos títulos falseados e da inexistência de intenção de ludibriar o processo eleitoral, reconhecendo-se que a ação foi dolosamente praticada com a finalidade de fabricar os documentos com o lançamento de informações falsas, tudo no intento de fraudar o processo eleitoral. Ficou assentada, por fim, a correção na dosimetria da pena realizada que se revelaria razoável na análise das circunstâncias atinentes a cada uma das fases. Confiram-se, por oportuno, os seguintes excertos do voto condutor (id. 162759723):



    Pois bem. Após detida análise do que consta nos autos, observo que o juízo a quo, em sentença, utilizou-se de fartas e robustas provas para fundamentar a condenação, devendo ser afastadas todas as razões recursais do ora recorrente. Vejamos. 



    No que diz respeito à planilha SACE e aos relatórios da empresa de alarme de segurança, o magistrado pontuou que: “identifico que o então chefe de cartório à época e também testemunha MOACIR JOSÉ DOS REIS não fez acusações aleatórias, pelo contrário, visando provar o que estava relatando à Exma. Juíza à época e ao Ministério Público Eleitoral, encaminhou relatório do sistema de segurança, fornecido pela empresa responsável pela segurança, bem como relatório da SACE o qual consta registro de quando houve emissão de título”.



    Acrescenta o magistrado em relação ao relatório da empresa de segurança que “as informações prestadas pela empresa de segurança Premier são absolutamente claras”. “Apesar de o réu, em audiência, ter negado que ativou e reativou o alarme em 07.08.2012, existe prova documental que demonstra o contrário ( ID 91542361 (fls. 38 e 40/41do IPL físico)”.



    Nesse sentido, exsurge dos autos elementos probatórios que permitem concluir, com certo grau segurança, que o réu é autor das práticas delituosas atribuídas pelo Ministério Público Eleitoral. 



    Noutro sentido, além das provas documentais, constam depoimentos das testemunhas, que, de maneira compromissada, prestaram depoimentos e apresentaram versões coerentes e semelhantes, o que contribui de forma robusta para o juízo condenatório. 



    Consta na sentença condenatória testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento que indicam claramente a prática reprovável do réu como fato certo, como se pode observar de depoimentos cotejados com outras circunstâncias extraídas dos autos. Senão vejamos:



    Depoimento da testemunha ARNALDO JOSÉ JACINTO:



    Testemunha Arnaldo José: (...)Chegou no valor de 70.000,00 (setenta mil reais) pra ele fornecer, também não me recordo a quantidade exata mas era em torno aí de 500 títulos de eleitores Falsos. 



    Promotor Eleitoral: Mas quem procurou quem? 



    Testemunha Arnaldo José: Quem procurou foi o Wilkers que procurou o Claudinei, a campanha do Claudinei em Floresta do Araguaia. 



    Promotor Eleitoral: Aí ele relatou isso para o senhor, foi isso? 



    Testemunha Arnaldo José: Sim, ele veio comigo e procurou… falei assim mas você quer fazer parte disso Claudinei? Ele disse, não eu não quero. Eu quero saber o que o senhor me aconselha se a gente denuncia ou não denuncia aí eu dei o parecer pra ele que era pra agente denunciar antes das eleições, ele voltou pra floresta, conversou com o pessoal dele lá, da coordenação da campanha e foi descoberto que tinha gente muito perigosa envolvida da falsificação das identidades e aí ele optou por não fazer né, mas a intenção era essa, de a gente denunciar antes das eleições, mas a campanha não quis. 



    Promotor Eleitoral: Entendi, entendi… Por conta dessas supostas pessoas perigosas, é isso? 



    Testemunha Arnaldo José: Isso, isso.



    Por outro lado, bastante plausível, diante das provas colhidas nos autos, afirmar que a intenção do recorrente era, após ter fabricado cédulas eleitorais falsas, prevalecendo-se de seu cargo de requisitado do Cartório Eleitoral, angariar dinheiro com a venda dos títulos.



    Conforme constante no parecer ministerial “ao contrário do que alega o recorrente, restou demonstrado no crime do art. 340 do Código Eleitoral o tipo subjetivo consistente no dolo genérico, traduzido na vontade livre e consciente de praticar o ato descrito, uma vez que o recorrente sabia, de forma irrefutável, que os materiais são de uso exclusivo da justiça eleitoral; bem como restou demonstrado o dolo específico do art. 350 do Código Eleitoral, consubstanciado na atuação consciente e deliberada de violar a higidez do processo eleitoral com finalidade eleitoral e relevância jurídica, na medida em que fabricou títulos eleitorais em nome de pessoas inexistentes com informações falsas”.



    Resta, evidente, nesse caso, que o recorrente praticou as condutas delituosas não sendo possível a descriminalização das condutas sob a alegação de que os títulos falsos não foram utilizados.



    Essa circunstância, por si só, é insuficiente para afastar a convicção de que a ação foi praticada dolosamente no intuito de fabricar os títulos inserindo informações falsas com intenção de fraudar o processo eleitoral.



    Isso porque, não se está agora a investigar a efetiva utilização dos títulos falsos, mas sim, a definir e demarcar propósitos, fins eleitorais manifestos nos fatos, desígnios materializados ou não, os quais, como dito, restaram sobejamente demonstrados no caso dos autos. 



    Também não procede a alegação do recorrente de que não há conduta delitiva no caso em análise, uma vez que não houve intenção de ludibriar o processo eleitoral já que, naquele ano, não era ano eleitoral. 



    Sobre tal alegação é necessário atentar para o fato de que a finalidade eleitoral exigida para tipificação do delito não está correlacionado, única e exclusivamente, às eleições, mas, também, "às atividades-fim da Justiça Eleitoral" (Pedro Roberto Decomain, Comentários ao Código Eleitoral, São Paulo: Dialética, 2004, fl. 435).



    Vale dizer, o tipo criminal busca reprimir todo e qualquer falso perpetrado em detrimento da autenticidade dos documentos públicos e particulares que são relevantes ao ofício da Justiça Eleitoral. Portanto, não há margem de dúvida de que, o fato de fabricar cédulas eleitorais falsas, inserindo nelas informações não verídicas, já demonstra conduta reprovável. 



    Consta também nas razões recursais do recorrente sua insurgência quanto à dosimetria da pena. Conforme dito, a sentença condenou o recorrente à pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa a ser cumprida em regime semi-aberto, nos termos do art. 33, § 2º , b, do Código Penal. 



    Observo que o juízo sentenciante para fins de obtenção do cálculo da pena-base, apreciou especificamente uma a uma das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, vale dizer, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade da recorrente, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e suas consequências.



    De antemão considero que a sentença não deve ser reformada, pois não houve elevação exacerbada da pena mínima; pelo contrário, a fixação da pena-base foi bastante razoável, levando em conta a prática de dois delitos sobre os quais recai a circunstância judicial desfavorável consistente na consequência do crime por ter ludibriado o processo eleitoral. 



    Vale ressaltar ainda que, em relação ao crime previsto no Art. 340 do código eleitoral há uma causa de aumento de pena pelo fato do réu ter cometido o delito no exercício da função de requisitado do Cartório Eleitoral e por conta disso ter se prevalecido do cargo para a prática dos crimes. 



    No tocante à pena de multa, igualmente observo que foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, devendo-se manter conforme estabelecido em sentença.



    Para alcançar conclusões diversas das firmadas pelo Tribunal a quo na definição, inclusive da moldura fática referente à hipótese, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida inviável nesta instância especial, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, notadamente quando se verifica que o agravante associa seu argumento de violação a dispositivos constitucional e do código de processo penal à necessidade de reconhecimento de insuficiência das provas coligidas aos autos, seja pelo fato de que teriam sido produzidas exclusivamente em investigação policial, seja pela circunstância de não ostentarem suficiente robustez.



    Por fim, no que tange à alegação de ocorrência de dissídio jurisprudencial veiculada nas insurgências, melhor sorte não assiste ao recorrente. Na busca por demostrar a divergência apontada, cinge-se a transcrever ementas, providência insuficiente à compreensão pela similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigma e paragonado, legitimando-se a incidência do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte Superior:



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao recurso especial. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Conforme consignado na decisão agravada, toda a pretensão recursal se baseia na tese de insuficiência probatória, a qual foi afastada pela Corte regional, que assentou a existência de provas robustas para a condenação.



    Logo, mantém-se a aplicação do disposto no Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, que veda o reexame probatório em recurso especial.



    No que se refere à matéria de direito, é inadequada a tese de que a condenação se fundamentou unicamente nas provas obtidas em fase de inquérito, pois o acórdão regional expressamente assentou ter havido ampla instrução probatória, inclusive com depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, além de análise documental. 



    Consoante jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial, desde que posteriormente ratificadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confiram-se: AgRg no AREsp nº 2.483.375/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 3.9.2024, DJe de 6.9.2024; e AgRg no AREsp nº 2.462.905/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 6.2.2024, DJe de 15.2.2024.



    Nessa toada, o dissídio jurisprudencial invocado também não merece prosperar, pois, além de ter sido realizado sem o devido cotejo analítico (o que já impõe o óbice do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE), também se fundamentou na tese de que a condenação se baseou somente em provas colhidas em fase indiciária, o que não se confirma pela leitura do acórdão. 



    Portanto, verifico a inaptidão do agravo interno para infirmar as razões do decisum monocrático, que deve ser mantido pelos próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto.”



    Registro que as teses defensivas pertinentes à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor da Paciente não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior Eleitoral, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Nesse sentido ainda destaco:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO EM QUE SE ENCONTRAR O PROCESSO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 1 ano, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal – ANPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/9/2024, o Plenário desta SUPREMA CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. Definiu-se, na oportunidade, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    4. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração devem ser submetidas, primeiramente, ao Juízo onde o processo estiver tramitando. Até porque no âmbito de Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 243249-AgR, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.02.2025).



    Em acréscimo, colhe-se dos autos que se encontra pendente de julgamento recurso de Embargos de Declaração oposto em face do acórdão ora impugnado, no qual se pretende, entre outras pleitos, que seja sanada a omissão referente à ausência de apreciação da questão de ordem suscitada no ID nº 163804885, relativa à possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Assinalo que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes.” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Na mesma linha, o parecer ministerial enfatiza que, além do não conhecimento do writ por supressão de instância, “o mesmo acórdão proferido em sede de agravo interno encontram-se pendente de julgamento embargos de declaração, o que demonstra uma clara subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade das decisões judiciais” (evento 11). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente